Tribunal: TJPA
Processo: 0817887-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817887-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARISA LISBOA ALVES

AGRAVADO: ALDA MYLENE SILVA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0817887-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARISA LISBOA ALVES

AGRAVADA: ALDA MYLENE SILVA DE FREITAS

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO LIMINAR NA POSSE – PROPRIEDADE REGISTRAL – AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO – MEDIDA IRREVERSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo Interno interposto por Marisa Lisboa Alves
contra decisão monocrática que, nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 0817887-94.2023.8.14.0000
,
indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência

para

imissão liminar na posse
dos lotes 09 a 15 do imóvel matriculado sob o nº 4.688, em Santa Izabel do Pará/PA, de sua propriedade. A agravante alegou preencher os requisitos do art. 300 do CPC, sustentando ser legítima proprietária e haver risco de dano irreparável diante da permanência indevida da agravada no imóvel. A decisão agravada manteve a negativa da tutela, ao fundamento de ausência de posse anterior e de prova de esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber
se a titularidade registral do imóvel, desacompanhada de posse anterior e de prova de esbulho, autoriza a concessão de tutela provisória de urgência para imissão liminar na posse
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de
tutela de urgência
(art. 300 do CPC) exige a demonstração cumulativa da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, requisitos não comprovados nos autos.

4. A
propriedade registral
não se confunde com a
posse
, instituto de natureza fática que pressupõe o exercício efetivo do poder sobre a coisa (CC, art. 1.196).

5. A agravada comprovou residir no imóvel desde 2007, em razão de união estável com o falecido pai da agravante, exercendo posse pública e contínua por mais de 16 anos, afastando a alegação de posse injusta.

6. A medida pleiteada implicaria
desocupação imediata de imóvel residencial
,
de natureza
irreversível
,
vedada pelo §3º do art. 300 do CPC na ausência de perigo de dano grave ou irreparável.

7. A controvérsia envolve matéria fática e probatória que demanda
dilação probatória
no juízo de origem, não se admitindo a concessão liminar de imissão possessória nesta fase.

8. Jurisprudência consolidada reconhece que a

mera propriedade
não autoriza, por si só, a
imissão liminar na posse
sem demonstração de posse anterior e esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Dispositivo
:
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento:

10.“A titularidade dominial não se confunde com a posse, sendo indispensável prova do exercício anterior de posse e do esbulho para a concessão de tutela liminar possessória.”

11.“A tutela de urgência com efeito satisfativo e de natureza irreversível não pode ser deferida sem demonstração inequívoca do perigo de dano grave ou irreparável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e §3º. CC, art. 1.196

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
AC n.º 1000176-97.2021.8.11.0048
, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, publ. 15/03/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0817887-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARISA LISBOA ALVES

AGRAVADA: ALDA MYLENE SILVA DE FREITAS

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARISA LISBOA ALVES contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0817887-94.2023.8.14.0000, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para imissão liminar na posse dos lotes 09 a 15 do imóvel registrado sob a matrícula nº 4.688, situado no município de Santa Izabel do Pará/PA, de propriedade da agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto comprovada documentalmente a sua titularidade dominial sobre o bem e demonstrado o fundado receio de dano irreparável, diante da conduta da agravada, que permanece no imóvel após o falecimento de seu pai — antigo administrador do terreno —, sem qualquer título jurídico que justifique a ocupação.

Aduz que a posse da agravada é injusta, pois decorrente unicamente da relação afetiva mantida com o falecido, e que a sua permanência no local caracteriza esbulho, já que vem praticando atos de gestão, locação e administração dos lotes sem autorização da legítima proprietária. Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, para determinar a imissão provisória da agravante na posse.

Contrarrazões foram apresentadas por Alda Mylene Silva de Freitas, que pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que exerce a posse mansa, pacífica e de boa-fé há mais de 16 anos, em decorrência de sua convivência em união estável com o falecido pai da agravante. Alega que não há perigo de dano ou urgência a justificar a tutela, que a medida pleiteada é irreversível e que a titularidade registral, por si só, não autoriza a imissão liminar na posse sem prova robusta de esbulho.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia à análise da correção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória para imissão liminar na posse dos lotes descritos na matrícula nº 4.688, pertencentes à agravante.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem estar claramente comprovados, sobretudo quando a medida possui caráter satisfativo e de difícil reversão.

No caso concreto, embora comprovada a propriedade registral do imóvel pela agravante, não restou demonstrado o exercício anterior de posse nem a ocorrência de esbulho recente por parte da agravada. Como consignado na decisão agravada, a titularidade dominial não se confunde com a posse — instituto de natureza fática, que pressupõe o efetivo poder de fato sobre a coisa (art. 1.196 do CC).

A agravada, por sua vez, comprova residir no local desde 2007, em decorrência de sua união estável com o falecido pai da agravante, exercendo a posse de forma pública e contínua por mais de 16 anos, circunstância que afasta a caracterização imediata de posse injusta, sobretudo sem a necessária dilação probatória.

Ressalte-se que a tutela pleiteada implica desocupação imediata de imóvel residencial, medida de natureza irreversível, vedada pelo §3º do art. 300 do CPC, notadamente quando ausente demonstração inequívoca do perigo de dano ou de atos de dilapidação do patrimônio que justifiquem a urgência excepcional.

Nesse contexto, a discussão envolve aspectos fáticos e probatórios que demandam exame aprofundado no juízo de origem, sendo incabível a concessão liminar da imissão possessória nesta fase recursal.

Prevalece, portanto, o entendimento consolidado nesta Corte e em outros tribunais, no sentido de que a mera propriedade não autoriza, por si só, a concessão liminar de reintegração ou imissão na posse, sendo indispensável a prova da posse anterior e do esbulho.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse,
impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração
. (TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Diante disso, não se verifica qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025